Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709706-03.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LDP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, EVERSON MACHADO DIAS, ELIANA BEATRIZ LENHARD DE OLIVEIRA, FABIO BAGGIO &amp; CIA LTDA, ERVATEIRA FRANZON LTDA, EROL DOS SANTOS 94295808091, EMERSON LAVA, CASA ZOTTIS VINHOS E UVAS LTDA, CASA DO SABOR LTDA, CARLA CRISTINA CAUDURO RABELO, ANDERSON MAROSTICA, ARMIN POETTER, AGROINDÚSTRIA EMBUTIDOS BES LTDA, AMIRA COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. LEI DISTRITAL N. 1.254/1996 GENÉRICA. DELEGAÇÃO AO DECRETO N. 18.955/1997. TEMA 456 DO STF. RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e prestação dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) é da competência dos Estados e do Distrito Federal, estando o seu recolhimento antecipado constitucionalmente previsto (art. 150, § 7o, da CF). 2. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.677/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 456), por maioria, firmou o entendimento de que “[a] antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. 3. A Lei Distrital n. 1.254/1996 previu apenas de maneira genérica a possibilidade de ocorrer a cobrança antecipada do ICMS, deixando a cargo do Poder Executivo, por meio do Decreto Distrital n. 18.955/1997, estabelecer as hipóteses de incidência, o momento de ocorrência do fato gerador e a alíquota a ser aplicada, o que ofende o princípio da reserva legal. 4. No caso em exame, é incabível a cobrança antecipada do ICMS, dada a ausência de edição de lei em sentido estrito pelo ente competente. 5. Apelação não provida. Unânime. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 97, incisos I e III, do CTN, sustentando que o ICMS foi exigido de forma antecipada com fundamento em expressa previsão legal que trata de todos os aspectos da regra matriz de incidência tributária. Assevera estar incontroverso nos autos que a Lei Distrital no 1.254/1996, em seu artigo 46, §1o, prevê a possibilidade de cobrança antecipada do ICMS e o artigo 5o, XI, “a”, dispõe sobre o momento em que se considera ocorrido o fato gerador do tributo, acrescentando que tais contornos fáticos estão claros no acórdão e dispensam o reexame da legislação local. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 150, inciso I, § 7o, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial e acrescentando, quanto à incidência do tema 456 do STF, que a hipótese dos autos não se assemelha ao precedente qualificado, ao argumento de que o julgamento do RE 598.677/RS tratou especificamente da cobrança antecipada do ICMS pelo Estado do Rio Grande do Sul, sendo que a Lei Estadual no 8.820/1989, em seu artigo 24, § 7o, possibilitava o recolhimento antecipado do ICMS sempre que houvesse necessidade ou conveniência, delegando ao Executivo o poder para regulamentar a matéria. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 97, incisos I e III, do CTN, porquanto a alteração do julgado, conforme pretendido nas razões recursais demandaria, necessariamente, a análise de legislação local, qual seja, a Lei Distrital no 1.254/1996. Desse modo, aplicável por analogia, o enunciado 280 da Súmula do STF. Igual sorte colhe o apelo extraordinário com relação ao indicado malferimento ao artigo 150, inciso I, § 7o, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão da matéria tratada no recurso. Isso porque, “Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reinterpretação de legislação local, providência que não se admite na via extraordinária. Incidência da Súmula 280/STF.” (ARE 1530188 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-09-2025 PUBLIC 11-09-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017